Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0700658-47.2024.8.07.0009 Suscitante : APELANTE: MILAD EL HADDAD Suscitado : APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Intime-se o apelante réu-revel para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares de inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal, art. 1.010, II, do CPC, suscitadas pelo apelado-autor, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2026 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador